Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002732-24.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR MAGALHAES DA SILVA - CPF: 916.086.781-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARENA AUTOMOVEIS LTDA. - ME - CNPJ: 14.953.460/0001-49 (RECORRIDO), GUALTON REUTER DE MIRANDA - CPF: 545.364.051-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002732-24.2018.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Valdir Magalhães da Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)

Estado de Mato Grosso e

Arena Automóveis Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE CONTRATO ONDE CONSTA O AUTOR COMO COMPRADOR E NÃO VENDEDOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. JUNTADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO DO FATO AO DETRAN. PRETENSÃO PARA QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO TRANSFIRA O REGISRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA O NOME TERCEIRO (SUPOSTO COMPRADOR) E QUE O ESTADO DE MATO GROSSO TORNE SEM EFEITO AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIOS QUE RECAIRAM SOBRE O VEICULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA TANTO DO DETRAN/MT COMO DO ESADO DE MATO GROSSO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O antigo proprietário que não comunica a venda de veículo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com suposto comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, consoante dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/97, in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

2. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Cabe asseverar que o Recorrente sequer logrou êxito em demonstrar a venda a veículo para a empresa ARENA AUTOMÓVEIS LTDA. conforme alegado, eis que o documento apresentado para esse fim, consistente num contrato de compra e venda de automóveis, faz prova em sentido contrário, pois consta referida empresa como vendedora e o Autor, ora Recorrente, como comprador do veículo em questão.

4. Além de que, não ocorreu a citação da empresa Arena Automóveis e nem de seus representantes legais (sócios), porque não foram localizados, no endereço indicado na exordial.

5. Assim, diante da
ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo em questão, nem mesmo que de fato ocorreu a sua alienação, entendo que não há como impor ao Departamento Estadual de Transito do Estado De Mato Grosso (DETRAN/MT) a obrigação de transferir o registro de propriedade para o nome de Arena Automóveis Ltda. e nem ao Estado de Mato Grosso, para declarar a inexigibilidade das obrigações tributárias que incidiram sobre o veículo PALIO FIRE ECONOMY, Ano/Modelo 2009/2010, cor Prata, Chassi9BD17106LA5554664, RENAVAM 177857790, Placa HMI-3178, relativo a IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e Multas.

6. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
O pedido principal foi formulado nos seguintes termos: “2- CONDENAR ARENA AUTOMÓVEIS LTDA – ME, a realizar alteração cadastral desse veículo para o seu nome; II. 3- CONDENAR o DETRAN-MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO a realizar a alteração cadastral do automóvel aqui identificado de modo que a pessoa jurídica ARENA AUTOMÓVEIS LTDA – ME, (ou seus sócios) passe a constar como proprietário de tal veículo, isso se não adimplir a obrigação a ser imposta judicialmente; II. 4- DECLARAR a inexistência de relação jurídica-tributário entre o Requerente e o Estado DE MATO GROSSO por conta de encargos havidos pela propriedade do automóvel PALIO FIRE ECONOMY, Ano/Modelo 2009/2010, cor Prata, Chassi 9BD17106LA5554664,RENAVAM 177857790, Placa HMI-3178, a partir da data em que tal ente público for citado dos termos desta lide.; “Evidencia-se de plano a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT para responderem a ação, uma vez que a causa de pedir e o pedido demonstram que não há ato que possa ser atribuído ao ente público e à autarquia, eis que a relação de compra e venda, afeta tão somente, interesse de particulares. Da própria narrativa evidencia-se a impropriedade do litisconsórcio e, de consequência a incompetência deste juizado especializado, dado que a pretensão principal é fazer com que à requerida ARENA AUTOMÓVEIS LTDA – ME regularize o registro do veículo e assuma sua responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo após a tradição. Registra-se, por oportuno, que a ação declaratória é utilizável quando há algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o que não se apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que se tem é mero descumprimento contratual entre alienante e o adquirente que não transferiram o bem móvel no registro próprio junto autarquia do trânsito. O contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e o adquirente (bem identificado nos autos) foi descumprido, de modo que a parte requerente deve adotar as medidas cabíveis contra parte supostamente inadimplente na relação contratual, notadamente porque o ente público e a autarquia de trânsito são pessoas jurídicas de direito público estranhas ao negócio entre os particulares. Portanto, não há aptidão do provimento requerido para a satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 134 do CTB”.

7.
Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva tanto do DETRAN/MT como do Estado de Mato Grosso e JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, por não ter ocorrido condenação em pecúnia.

Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator